Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. TEMA 986, STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a recolher ICMS incidente sobre TUST e TUSD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de obrigação da parte autora de recolher recurso incidente sobre a transmissão e distribuição de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica.
3.1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
4. No caso dos autos, a parte autora não se enquadra no caso de modulação dos efeitos do repetitivo, estando correta a sentença que entendeu pela regularidade da cobrança do ICMS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Há incidência de ICMS sobre TUST e TUSD, conforme estabelecido no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 986, STJ.